Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-92.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007703-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA - CPF: 230.831.901-15 (APELADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS FISCAIS. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO E DECLARADO PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débitos fiscais proposta por FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA relativo ao veículo apreendido e destinado ao FUNAD, e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa, repartidos igualmente entre as partes.

2.

O ente estatal pretende a reforma parcial da sentença apenas quanto à condenação em honorários, sob o argumento de que sua sucumbência foi mínima, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão
3. O ponto em análise consiste em verificar se a distribuição dos honorários advocatícios deve observar a regra da sucumbência mínima (CPC, art. 86, parágrafo único) ou se deve ser mantida a sucumbência recíproca fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
5. A autora formulou três pedidos: (i) declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA; (ii) repetição de indébito; e (iii) indenização por danos morais.
6. A sentença acolheu apenas o primeiro pedido, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos posteriores à apreensão do veículo em 2011, e rejeitou os demais.
7. Assim, o Estado de Mato Grosso obteve êxito em dois dos três pedidos, configurando sucumbência recíproca, não mínima, o que impõe o redimensionamento da proporção de responsabilidade pelos honorários advocatícios, em 2/3 a cargo da autora e 1/3 a cargo do Estado de Mato Grosso, de modo a refletir a efetiva derrota de cada parte.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso parcialmente provido.
9. Tese de julgamento:
“Na ação declaratória de inexigibilidade de IPVA referente a veículo apreendido e declarado perdido em favor da União, configurada sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser redimensionados proporcionalmente ao êxito de cada parte, observando-se o art. 86 do CPC.”

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 86, caput e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos Fiscais
proposta por FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA.

A sentença declarou inexigíveis os débitos fiscais de IPVA posteriores ao exercício de 2011, lançados em nome da autora, referentes ao veículo Hilux CD4X4 SRV, marca Toyota, placa KAT4244, ano 2007, e condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% do valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Aduz o Estado de Mato Grosso que a sentença merece reforma no tocante à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o ente federativo sucumbiu em parte mínima do pedido, tendo sido julgado procedente apenas o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos, enquanto os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais foram julgados improcedentes.

Assevera que, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC, quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Argumenta que a autora deu causa à lide, pois não procedeu conforme o ordenamento jurídico, deixando de efetuar a devida baixa perante o DETRAN, nos termos do art. 126 do CTB, e não comunicou o ente competente acerca da transferência de propriedade, como ordena o art. 134 do CTB.

Sustenta que, pelo Princípio da Causalidade, os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação, e sendo claro que o Estado não deu causa à lide, não há que se falar em sua sucumbência.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o pedido principal era a declaração de inexigibilidade do débito fiscal e o cancelamento da inscrição em dívida ativa, o que foi reconhecido e concedido pelo juízo. Sustenta ainda que a comunicação de transferência do veículo era inexigível, pois não se tratou de alienação voluntária, mas de decisões judiciais que retiraram o bem da posse e da propriedade da apelada de forma imperativa, sendo responsabilidade do FUNAD, beneficiado com o perdimento do bem, efetuar a comunicação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos Fiscais proposta por FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA, e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, repartidos igualmente entre as partes.

O Estado de Mato Grosso recorre apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que houve sucumbência mínima da Fazenda Pública e não sucumbência recíproca, devendo incidir a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O recurso
deve ser provido em parte
.

Com efeito, o art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

No caso em análise, verifica-se que a autora/apelada moveu a presente ação declaratória alegando que:

·

Em janeiro de 2019, passou a enfrentar dificuldades junto aos bancos onde possui contas, sendo informada que seu nome possuía restrições devido a débito fiscal inscrito em dívida ativa.

·

Ao acessar o portal da SEFAZ/MT, constatou que os débitos fiscais inscritos em dívida ativa se referiam ao IPVA dos anos 2017 e 2018, nos valores de R$ 1.842,48 e R$ 1.837,32, respectivamente, relativos ao veículo Hilux CD4X4 SRV, marca Toyota, placa KAT4244, ano 2007.

·

O veículo em questão foi apreendido em outubro de 2011, em razão dos processos criminais n.º 0013357-26.2011.4.03.6181 da 4ª Vara Federal de São Paulo/SP e n.º 0005229-48.2011.4.01.3602 da 1ª Vara Federal de Rondonópolis/MT, nos quais seu filho Rafael Teodoro de Paula figurava como réu.

·

Em ambos os processos criminais, foi decretado o perdimento definitivo do bem em favor do FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas) para uso da Polícia Federal.

Em razão disso, pleiteou:

1)

a declaração de inexigibilidade dos débitos fiscais referentes ao IPVA dos anos 2017 e 2018 – nos valores de R$ 1.842,48 e R$ 1.837,32 – bem como de quaisquer outros lançamentos tributários da mesma natureza no período entre 2011 até a data da ação;

2)

a condenação da ré à repetição do indébito, a ser apurado em liquidação de sentença.

3)

a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular acolheu apenas um dos três pedidos iniciais, pois apenas reconheceu a inexigibilidade dos débitos de IPVA lançados em nome da demandante posteriormente à apreensão o veículo, que ocorreu em outubro de 2011.

O Estado de Mato Grosso foi vitorioso em dois dos três pedidos formulados. Portanto, deve ser mantida a sentença na parte em que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.

Todavia, a fim de refletir a efetiva proporção da derrota de cada parte, o recurso deve ser provido para redimensionar os honorários advocatícios para a seguinte proporção: 2/3 a cargo da autora, e 1/3 a cargo do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, tão somente para redimensionar os honorários advocatícios fixados na sentença, para a seguinte proporção: 2/3 a cargo da autora, e 1/3 a cargo do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025